Tribunal: TJES
Processo: 5000545-32.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000545-32.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: SCHARMAM SCHAEFER BARBOZA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA PARA ATENDIMENTO EM BANCO. TEMPO DE ESPERA DE DUAS HORAS E DEZ MINUTOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS COMPROVADOS. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. DESVIO PRODUTIVO QUE NÃO JUSTIFICARIA, ADEMAIS, A REPARAÇÃO INDIVIDUAL, MAS APENAS COLETIVA, CONSOANTE RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL Nº 1.737.412 - SE; RESP 1647452/RO, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO DE NATUREZA REPARATÓRIA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.